Tribunal: TJDFT
Processo: 0708900-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708900-36.2022.8.07.0018 RECORRENTES: ADELITA FREITAS DA SILVA PONTES, ADELMA MARIA ATAIDE, ADELSON RAMOS DA SILVA, ADEMAR BENEVIDES LIRA, ADEMAR DE QUEIROZ MONTEIRO, ADEMAR LOPES DA SILVA, ADEMIR JOSÉ DUTRA DE MORAES, ADEMIR ROCHA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA. EMENDA. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. PROCEDIMENTO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. 1. Constitui dever da parte apresentar a procuração para estar em juízo, conforme dicção dos arts. 70 e seguintes do Código de Processo Civil 2. O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial tem como consequência o seu indeferimento e a extinção da demanda sem a resolução do mérito. 3. Apelação desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais do CPC: a) artigos 6o, 104, §1o e 105, §4o, sustentando que a ausência de procuração nos autos é vício que não impede o prosseguimento do processo. Aduzem que a prorrogação do prazo para saneamento de tal irregularidade não se trata de ato submetido à discricionariedade do julgador, mas de direito subjetivo da parte. Invocam os princípios da economicidade, da celeridade processual, da instrumentalidade das formas e da cooperação processual em abono à sua tese; b) artigos 277 e 283, sob o argumento de que a juntada da procuração é suficiente para sanar o vício e afastar a tese de nulidade processual, tornando incabível a extinção do feito; c) artigos 513 e 534, defendendo a inadequabilidade da determinação de emenda à inicial para juntada de documentos pessoais, considerando que se trata de requisito não previsto para esta fase processual. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante à alegada contrariedade aos artigos 513 e 534, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030